Tribunal: STJ
Processo: 1944945-27.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829852 - MG (2025/0002796-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO VIANA CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA - MG039478
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
MARIA LAURA LOPES LUCIANO - MG232113
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA - MG066650
WALTER SANTOS FILHO - MG034939
CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO - DF029178
LUIZ ROBERTO PACIARELLI - MG149390
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSTILAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
SUFICIENTE.

INCONFORMISMO
COM
RESULTADO
DESFAVORÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou
improcedente o pedido formulado na ação rescisória enfrentando expressamente
o tema referente à existência de direito ou não ao apostilamento, considerando
as datas do retorno do autor ao cargo e a data em que ingressou com a ação, à
luz da interpretação que deu à legislação municipal e federal, no julgamento da
apelação e dos respectivos embargos, embora contrariamente aos interesses da
parte ora agravante.
2. Além disso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta
e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 90341c77-c50e-4a49-aa14-4b13b5107ed3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 90341c77-c50e-4a49-aa14-4b13b5107ed3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829852 - MG (2025/0002796-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO VIANA CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA - MG039478
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
MARIA LAURA LOPES LUCIANO - MG232113
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA - MG066650
WALTER SANTOS FILHO - MG034939
CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO - DF029178
LUIZ ROBERTO PACIARELLI - MG149390
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSTILAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
SUFICIENTE.

INCONFORMISMO
COM
RESULTADO
DESFAVORÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou
improcedente o pedido formulado na ação rescisória enfrentando
expressamente o tema referente à existência de direito ou não ao
apostilamento, considerando as datas do retorno do autor ao cargo e a data em
que ingressou com a ação, à luz da interpretação que deu à legislação
municipal e federal, no julgamento da apelação e dos respectivos embargos,
embora contrariamente aos interesses da parte ora agravante.
2. Além disso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação
concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo
desrespeito ao dever judicial de fundamentar as decisões judiciais. O que se
denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO VIANA CABRAL
contra decisão por mim proferida , por meio da qual conhecido do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 765-773).
Pondera a parte agravante (fls. 787-789):

[...]
Não se pode restringir a controvérsia ora suscitada a mero inconformismo
da parte recorrente frente ao desfecho desfavorável do julgamento.
Isso porque a motivação adotada pelo julgador revela-se
descontextualizada, baseada em proposições genéricas e abstratas, que poderiam ser
utilizadas em uma infinidade de outras decisões.
Tal fundamentação jamais atende ao dever constitucional de motivação das
decisões judiciais, especialmente considerando que o exame do caso concreto é
condição essencial para a correta interpretação do texto normativo, conforme
expressamente previsto no inciso III do art. 489, §1o, do CPC.
O dispositivo em questão considera a decisão agravada como desprovida de
fundamentação adequada — e, por consequência, nula — uma vez que, ao
desconsiderar a especificidade do caso concreto, limita -se a apresentar argumentos
genéricos, aplicáveis a inúmeros outros processos.
Não se verifica, na decisão do relator, qualquer análise detida e específica
da controvérsia submetida ao julgamento, em afronta direta ao disposto no artigo
489 do CPC.
A simples reprodução extensa de trechos do acórdão recorrido é
insuficiente para afastar a incidência do art. 489, §1o, inciso III, do Código de
Processo Civil, sob pena de reduzir o processo judicial a uma mera narrativa fictícia,
destituída de eficácia concreta.
[...]
Em especial, destacou-se a omissão quanto à violação ao princípio da
dialeticidade, consubstanciada na ausência de manifestação expressa acerca de
argumento relevante articulado nos autos, dotado de aptidão, ao menos em tese, para
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, nos termos do art. 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Tal argumento dizia respeito à circunstância de que o “retorno ao cargo
efetivo” constitui, na hipótese em apreço, pressuposto aquisitivo do direito ao
apostilamento ou, ao menos, condição suspensiva para o exercício desse direito.
[...]

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 797).
É o relatório.
VOTO
Conforme ressaltado na decisão agravada, a Corte de origem julgou
improcedente o pedido formulado na ação rescisória enfrentando expressamente o tema
referente à existência de direito ou não ao apostilamento, com base nas datas do retorno
do autor ao cargo e na data em que ingressou com a ação, à luz da interpretação que deu
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

à legislação municipal e federal, no julgamento da apelação de fls. 633-646 e dos
respectivos embargos (fls. 673-679), todavia, de modo contrário aos interesses da parte
ora agravante. Portanto, não há omissão, nem ausência de motivação e tampouco afronta
aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, , I e II, parágrafo único, do Código
Processual Civil.
O acórdão recorrido explicitou os motivos que o levaram a alcançar a
conclusão adotada, com diversas referências ao caso concreto, conforme se verifica da
leitura de fls. 642-645):

E, no caso em comento, ao exame da decisão rescindenda e dos atos
processuais que a antecederam conclui-se, à evidência, que foi ela prolatada
pelo magistrado em conformidade com o ordenamento jurídico e com observância
aos princípios que norteiam o processo civil, não possuindo qualquer mácula apta à
desconstituição do acórdão que ratificou a sentença, reconhecendo a prescrição de
fundo de direito quanto ao apostilamento.
Ao exame dos autos, apuro incontroverso que o ato de apostilamento do
autor ocorreu em 1997, tendo ele ocupado o cargo de Presidente da Beneficência da
Prefeitura de Belo Horizonte - BEPREM no período de janeiro de 1997 a dezembro
de 2000. Ou seja, o direito ao apostilamento foi reconhecido nos idos de 1997 e a
exoneração do autor do cargo de Presidente se deu no ano 2000. Some-se a isso que
o instituto do apostilamento em Belo Horizonte foi extinto pela LM/BH no 8.288
/2001. Contudo, somente aos
o autor ajuizou a ação matriz.
31/3/2014
[...]
No que tange à prescrição em face da Fazenda Pública, há previsão
expressa no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 preconizando que:
[...]
Na instância primeva reconheceu-se a prescrição de fundo de direito quanto
aos pedidos de declaração ao apostilamento de acordo com a remuneração paga ao
presidente da BEPREM - Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
de condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas e de
restituição das parcelas correspondentes à contribuição para a seguridade social, e,
interposta apelação, foi desprovida sua queixa recursal, tendo o i. Relator, o em.
Des. Judimar Biber, destacado no voto condutor do acórdão rescindendo:

Quanto a tema central, inicialmente, no que tange ao pedido de
declaração do direito do autor de ser apostilado de acordo com a
remuneração paga ao presidente da BEPREM - Beneficência da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em que pese as ponderações do
requerente, após palmilhar detidamente os autos, o que vejo do presente
caso é que tal pretensão, tal como aviada, está mesmo fulminada pela
prescrição, não merecendo, portanto, alteração a sentença de primeiro
grau neste ponto.
Tal afirmativa decorre do fato de que, do que se vê dos autos, o
autor de fato ocupou o cargo de Presente da BEPREM - Beneficência
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no período de a
,
21/01/1997
o que, entretanto, não teria sido observado pelo requerido31/12/2000
para fins de estabilização em vencimento de cargo em comissão, ou
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

seja, apostilamento, razão pela qual proposta a presente ação ordinária,
visando o reconhecimento de tal direito.
Desse modo, a pretensão, tal como declinada na inicial,
deveria ter sido pleiteada dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos
após o ato de exoneração do requerente do cargo de presidente da
BEPREM - Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
quando supostamente teria ele direito ao apostilamento em tal cargo.
E, de fato, a prescrição do fundo do direito reconhecida na
hipótese não conflita com a disposição contida no art. 3o do Decreto
Federal 20.910/32, taxativo no sentido de que, quando o pagamento se
dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente
as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto, porquanto o que se busca na presente ação é
o reconhecimento do direito ao apostilamento no cargo de presidente da
BEPREM - Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
sendo o marco inicial, no presente caso, o próprio ato de exoneração do
autor de tal cargo, ocorrido ainda no ano de 2000, e, considerando o
ajuizamento da presente demanda somente em (fls. 02v),31/03/2014
peremptório se mostra o reconhecimento da prescrição de fundo de
direito do autor.
Desse modo, o fato de o autor não ter requerido o pretendido
direito ao apostilamento nos cinco anos após a sua exoneração do cargo
respectivo sepulta o seu direito de vindicar tal direito em prazo superior
ao de cinco anos, o que, de resto, já vem sendo decidido por este
Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes à dos autos

Constata-se, portanto, que não houve violação manifesta à norma jurídica,
insurgindo-se a autora desta rescisória em relação à interpretação da questão jurídica
feita pelos i. Desembargadores subscritores do acórdão rescindendo.
[...]
Impõe-se, destarte, a improcedência do pedido rescisório, com a
condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Da leitura dos excertos acima copiados, verifica-se que o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais fundamentou suas conclusões concreta a suficientemente,
com base no caso em exame, sendo totalmente infundadas a alegação de que houve
desrespeito ao dever judicial de fundamentar as decisões judiciais e de que os
argumentos seriam genéricos. No caso há mero inconformismo da parte ora agravante
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Nessa linha reitero os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida
em ação civil pública a respeito da composição do polo passivo da ação. No
Tribunal a quo, o agravo foi provido em parte para manter a ré CESP no polo
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

passivo da ação civil pública. O MPF ajuizou ação civil pública com pedido de
tutela de urgência com fundamento na ocupação de Área de Preservação
Permanente ("APP") por proprietários de lote no denominado "Condomínio Recanto
das Águas", localizado no Município de Ilha Solteira, na margem esquerda do Rio
Paraná, confrontando-se com o reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira
("UHE Ilha Solteira"), operada à época via contrato de concessão pela CESP.
II - O provimento do Recurso Especial por contrariedade aos arts. 489,
1.022, II, do CPC/2015 pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
Apelação, no Agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja
fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão.
III - Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
Outrossim, configura-se negativa de prestação jurisdicional "a falta de resolução de
ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, assim como a
adoção de solução judicial aparentemente contraditória."
(AREsp 1362181/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
). Na hipótese, a despeito das
07/12/2021
14/12/2021
alegações de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, depreende-se que o Tribunal de
origem apreciou a controvérsia dos autos.
IV - Diante desse contexto, não há falar, no caso, em violação ao art. 1.022
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de
modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V - Convém enfatizar que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de
; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro
21/03/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; REsp 1.696.273/SP, Rel.
18/12/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2017
VI - Destaca-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões do Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando.
VII - No caso, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não
deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia,
permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não
havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015.Em verdade, pela via
transversa, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.Portanto, ao
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

contrário do que pretende fazer crer a recorrente, não há falar em negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.531.833/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. AÇÃO CIVIL EX DELICTO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE O STJ ANALISAR REQUISISTOS AUTORIZADORES
DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBÍCE DAS SÚMULAS N. 735/STF E 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto objetivando
cassar a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência. No Tribunal a quo, o
recurso foi improvido.
II - De fato, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar
que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de
modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, na forma da
jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o
julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito
previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015". (STJ, AREsp 1.229.162/GO,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
7/3/2018
III - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime
de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-
QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010
).
Assim, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, decisão não
fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos
autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar
em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo
sentido: AgInt no REsp 1.683.366/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2018
30/4/2018
IV - Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão
recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado
apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte
recorrente. De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não
deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia,
permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
Nesse contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015". (STJ, REsp 1.829.231/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/12/2020.)
V - Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AREsp 1.362.670/MG,
18/5/2020
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
;
31/10/2018
REsp 801.101/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
.
23/4/2008
[...]
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.149.851/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: 1123f035-4205-4297-bc0d-5df1434278a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.852 / MG
Número Registro: 2025/0002796-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221944945000 10000221944945001 10000221944945002 10000221944945003 10024141138453
11384535820148130024 19449452720228130000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO VIANA CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA - MG039478
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
MARIA LAURA LOPES LUCIANO - MG232113
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA - MG066650
WALTER SANTOS FILHO - MG034939
CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO - DF029178
LUIZ ROBERTO PACIARELLI - MG149390
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
Documento eletrônico VDA51652180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 79909743-c47c-468d-a2ee-3a1f358a5666

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FERNANDO VIANA CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA - MG039478
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM - MG042579
MARIA LAURA LOPES LUCIANO - MG232113
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
DEBORAH FIALHO RIBEIRO GLORIA - MG066650
WALTER SANTOS FILHO - MG034939
CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO - DF029178
LUIZ ROBERTO PACIARELLI - MG149390
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:38
Código de Controle do Documento: 79909743-c47c-468d-a2ee-3a1f358a5666